Tribunal: TJES
Processo: 5022060-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022060-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILDO ANTONIO LUCCHI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5022060-06.2022.8.08.0035

Embargantes:
ADENILDO ANTONIO LUCCHI e ROSANE OLIVEIRA BARCELOS LUCCHI
.

Embargada:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELOS AUTORES, O RECURSO FOI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A FINALIDADE DE DEFERIR O PEDIDO DE DANO MATERIAL AOS AUTORES. A INTERPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS VISA SANAR SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO, SOB A ALEGAÇÃO QUE RESTOU AUSENTE NA PARTE DISPOSITIVA O RESSARCIMENTO DO PREPARO RECURSAL POR PARTE DA EMBARGADA, TENDO EM VISTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO INOMINADO. SOBRE O TEMA, CONSOANTE ENUNCIADO Nº 6 DAS TURMAS RECURSAIS – NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NESSE CONTEXTO, O PAGAMENTO DO PREPARO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POSSUI CARÁTER PUNITIVO. SÓ É CONDENADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS QUEM RECORRE E OBTÉM, NA SEARA RECURSAL, O DESPROVIMENTO DE SUA PRETENSÃO RECURSAL (LEI 9.099/95, ART. 55, CAPUT). SE O RECORRENTE É VENCEDOR NA ESFERA RECURSAL, AINDA QUE PARCIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VERBA SUCUMBENCIAL, JUSTAMENTE PORQUE O SEU INCONFORMISMO FOI ACOLHIDO, MESMO QUE EM PARTE. DE FORMA BEM DIRETA E SIMPLES: VOCÊ PAGA PARA SER VITORIOSO (TEM QUE TER CERTEZA DO PROVIMENTO RECURSAL), POIS, DO CONTRÁRIO, SERÁ CONDENADO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (CUSTAS E HONORÁRIOS). VÍCIO INEXISTENTE.
CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS EMBARGANTES, MAS OS REJEITO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)